Tribunal: STF
Processo: AI 97575
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. VEDAÇÃO REGIMENTAL.
RESSALVAS INSUBSISTENTES.
SEM O PREQUESTIONAMENTO DOS INCISOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS,
FIRMA-SE O ÓBICE REGIMENTAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, INFERIOR À
ALÇADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.